Tribunal: TCU
Processo: 040.620/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3859/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.620/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cecilia Melo de Lima (XXX.810.924-XX); Bruna de Souza Peixoto Dantas (XXX.483.334-XX); Celia Alves de Araujo Costa (XXX.447.238-XX); Claudio Cesar de Miranda Alves (XXX.436.918-XX); Cristiano Vieira de Oliveira (XXX.580.496-XX); Debora Rocha Cronemberger (XXX.893.966-XX); Deise Silva Martins Campos (XXX.555.856-XX); Heiderson Sales Monteiro (XXX.861.665-XX); Helena Maria Borges (XXX.673.788-XX); Marco Tulio Cunha de Almeida (XXX.221.115-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.